Tribunal: TCU
Processo: 006.563/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.563/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christiano Coelho (CPF XXX.212.079-XX); Daniel Jose Ruiz Villalonga (CPF XXX.072.102-XX); Juliana Milan de Aquino Silva (CPF XXX.282.018-XX); Laélia Maria Rodrigues da Silva (CPF XXX.822.022-XX); Leonésio da Silva Ponce (CPF XXX.013.032-XX); Luiz Humberto Garcia de Oliveira (CPF XXX.316.316-XX); Maria das Graças da Silva (CPF XXX.923.712-XX); Nazira Correia Camely (CPF XXX.834.907-XX); Nedy Bianca Medeiros de Albuquerque Franco (CPF XXX.053.092-XX) e Ronaldo Francisco Ribeiro Pereira (CPF XXX.005.962-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.